Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-03.2010.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003738-03.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTINHO NOVELLI - CPF: 369.908.179-68 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.000.159/0001-65 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), DENNY MILITELLO - CPF: 227.771.738-00 (ADVOGADO), A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.000.159/0001-65 (APELADO), DENNY MILITELLO - CPF: 227.771.738-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), ALBERTINHO NOVELLI - CPF: 369.908.179-68 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO), PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - CPF: 124.087.017-59 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO), PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - CPF: 124.087.017-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM MÉRITO – REJEITADA – EMPRESA PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESNECESSÁRIA PROVA DE VÍNCULO DO MOTORISTA COM A PROPRIETÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO COMPROVADA – PROVAS DEMONSTRAM A REDUÇÃO DA MOBILIDADE DE OMBRO E BRAÇO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESPESAS RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO – PENSÃO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – VALOR INADEQUADO À ESPÉCIE – REDUÇÃO

–
RECURSO DE A.C NIELSEN DO BRASIL LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO
– FIXAÇÃO DE PENSÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO CONDICIONADO A NÃO CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PREVISTA NA SÚMULA 313 DO STJ – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DE

ALBERTINHO NOVELLI PARCIALMENTE PROVIDO
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITE DOS VALORES PREVISTO EM APÓLICE OBSERVADO – REGRA DE SUCUMBÊNCIA APLICADA – LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 9o DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE YASUDA SEGUROS S.A.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o laudo pericial realizado em juízo teve os questionamentos respondidos pelo perito em manifestação posterior específica. A simples discordância com resultado da perícia não enseja sua nulidade.

“
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Mostrando-se desproporcionais os valores fixados a título de danos morais e de pensionamento, estes devem ser reduzidos para se adequar à realidade fática. É possível o arbitramento de pensão com base em salário mínimo, precedentes do STJ.

Comprovada a existência de lucros cessantes e dos danos materiais por meio de provas idôneas careadas nos autos, a condenação ao pagamento dessas verbas é medida imperativa.

“[...] a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes.”
(STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

A Súmula 313 do STJ, estabelece que nas condenações por indenização ao pagamento de pensão mensal é necessária a constituição de capital, sem a qual, conforme entendimento da Corte Superior, é possível a inclusão dessa verba em folha de pagamento das rés, devendo tais medidas serem apuradas em liquidação de sentença.

Havendo a concorrência da seguradora com o não pagamento de seguro em esfera administrativa, ensejando a propositura de ação a condenação solidária é possível, até o limite do valor da apólice de seguro contratada.

“Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”
(§ 9o do art. 85, CPC)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020